Tribunal: TJES
Processo: 5022711-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022711-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS BANCÁRIOS ANULADOS EM DEMANDA ANTERIOR. CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS SENTENÇA. ALEGADO FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. ART. 485, V, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA UNIDADE DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA NOVO ATO ILÍCITO AUTÔNOMO. VIA ADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, a existência de "fatos novos", consubstanciados na continuidade dos descontos após a sentença que anulou os contratos nos autos nº 5000089-18.2025.8.08.0048, defendendo a autonomia da nova demanda para fins de restituição e novos danos morais.

Em sede de sentença (ID 16258303), a ação foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (litispendência).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude da litispendência.

O cerne do recurso reside na tese de que a continuidade dos descontos após a sentença na ação nº 5000089-18.2025.8.08.0048 constituiria fato novo, apto a ensejar nova condenação por danos morais e restituição em dobro (pedido este não formulado na primeira demanda).

Sem razão o recorrente. O sistema processual civil é regido pelos princípios da eventualidade e da unidade da lide. Ao ajuizar a primeira ação questionando a validade do contrato, incumbe à parte autora formular todos os pedidos decorrentes daquela causa de pedir (nulidade, repetição e danos morais). O fato de não ter postulado a restituição em dobro naquela oportunidade configura preclusão consumativa, não sendo admitido o ajuizamento de nova ação para complementar o pedido original sobre o mesmo contrato.

Ainda que os descontos ora impugnados sejam cronologicamente posteriores à sentença da ação originária, eles não decorrem de um novo ato ilícito autônomo, mas sim do descumprimento da ordem judicial proferida naqueles autos.

Como bem salientado pelo juízo de piso, a via correta para combater a resistência da instituição financeira é o cumprimento de sentença, com a eventual majoração de astreintes e a liquidação dos valores indevidamente subtraídos após a ordem de cessação. A criação de um novo processo de conhecimento para discutir a inobservância de uma decisão judicial anterior afronta a economia processual e gera o risco de decisões conflitantes.

Conforme consignado na sentença recorrida, a ação originária já determinou a restituição dos valores descontados, inclusive os vincendos no curso da lide. Assim, a pretensão de restituição nestes autos, ainda que sob a roupagem de "em dobro", esbarra na identidade de objetos e na eficácia da decisão anterior.

O Judiciário não pode chancelar o fatiamento de demandas. Se a tutela de urgência foi deferida e descumprida, o caminho é a execução da multa e o requerimento de medidas coercitivas nos próprios autos originais, onde o juízo já detém o conhecimento pleno da lide.

Como destacado na sentença ora combatida:

"O que a parte autora busca é o cumprimento (provisório) da sentença proferida nos autos da ação 5000089-18.2025.8.08.0048 [...] a parte autora, ao invés de postular a majoração da multa perante o relator, ajuizou duas 'ações' a respeito dos mesmos fatos".

Portanto, a reiteração do pedido de dano moral sob o pretexto de "descumprimento de ordem judicial" nada mais é do que a tentativa de rediscutir a eficácia da sentença anterior em novo processo, o que é vedado pelo ordenamento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)